Tribunal: TJBA
Processo: 0167014-55.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0167014-55.2004.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s): PATRICIA SABACK PACHECO STARTARI DE OLIVEIRA

APELADO: ALIPIO PEREIRA RAMOS

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184/STF. VALOR ORIGINAL ACIMA DO LIMITE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada em 2004 para cobrança de crédito tributário de R$ 10.641,00, com fundamento na ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do débito e da suposta inércia administrativa prévia, conforme parâmetros do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a execução fiscal pode ser extinta, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir com base nos parâmetros do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; e (ii) saber se o valor da dívida, à época da propositura da ação, era suficiente para afastar a incidência desses parâmetros e permitir o prosseguimento da cobrança judicial.

III. Razões de decidir

O valor originário da Certidão de Dívida Ativa era de R$ 10.641,00, superior ao parâmetro de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção de execuções de pequeno valor.

O Tema 1.184/STF prevê a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que atendidos critérios objetivos, entre eles, a adoção de medidas administrativas prévias e o valor atualizado da dívida.

A aplicação automática desses parâmetros, sem observar o valor originário da execução e o contraditório quanto às diligências realizadas, viola o devido processo legal e o interesse público na cobrança do crédito.

A extinção do feito, nos moldes da sentença recorrida, configura decisão prematura e inadequada, impondo-se sua anulação para que o juízo de origem analise as medidas cabíveis ao regular prosseguimento da execução.

IV. Dispositivo

Recurso provido. Sentença anulada para retorno dos autos ao juízo de origem e prosseguimento da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 485, VI, e 926; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.345.553 (Tema 1.184), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.04.2023.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0167014-55.2004.8.05.0001
, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA , e como apelado ALIPIO PEREIRA RAMOS.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do apelo e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-237